Tribunal: TJMT
Processo: 0001601-64.2019.8.11.0011
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001601-64.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), GESLEY KENNED RODRIGUES - CPF: 045.234.281-31 (VÍTIMA), DIONATHAN APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 062.187.291-17 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001601-64.2019.8.11.0011

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DIONATHAN APARECIDO DE OLIVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS – DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA – ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A TIPIFICAÇÃO DO TIPO PENAL NÃO EVIDENCIADOS –
IN DUBIO PRO

REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Há enorme risco na valoração do testemunho por ouvir dizer (hearsay testimony), principalmente porque quando se faz afirmações acerca de fatos estando em um ambiente informal, sem compromisso com a veracidade da informação, incorre-se em inegável subjetividade, seja por não ter presenciado os fatos, seja por ter ouvido a informação distorcida e, a partir do relato de um terceiro, objetivar construir a própria narrativa fática destoante da realidade. Em respeito ao princípio in dubio pro reo, a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado, de modo que basta a dúvida para que seja negado o decreto condenatório. Embora se reconheça a materialidade delitiva, ante a ausência de provas suficientemente aptas a comprovar a autoria do crime, a absolvição é medida que se impõe, em atenção ao primado do in dubio pro reo.”
(STM, Ap 7000708-11.2018)

Não havendo provas seguras de ter o agente ceifado a vida da vítima para a consumação de crime patrimonial, impõe-se manter a sua absolvição do crime de latrocínio.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001601-64.2019.8.11.0011

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DIONATHAN APARECIDO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que absolveu Dionathan Aparecido de Oliveira da imputação do crime de latrocínio – art. 157, § 3o, II, do CP.

Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer a condenação do acusado Dionathan nos termos da denúncia, sob a assertiva de que o conjunto probatório produzido é suficiente para comprovar a autoria delitiva a ele imputada.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria-Geral de Justiça adota,
per relationem
, “as razões ministeriais”, manifestando-se pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001601-64.2019.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

“No dia 20 de março de 2019, na residência localizada na Rua Primeiro de Maio, n° 661, no bairro Jardim São Paulo, em Mirassol D'Oeste/MT, o denunciado Dionathan Aparecida de Oliveira, vulgo “Dioninha”, mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) motocicleta, da marca Honda, modelo Bros 150, de placa QBC-8916, de cor branca e vermelha, além de pertences pessoais como 01 (uma) corrente de ouro [no valor aproximado de R$ 5.000,00(cinco mil reais)], o cartão bancário da Caixa Econômica e aproximadamente R$ 1.000,00 (um mil reais) em espécie, resultando na morte de Gesley Kenned Rodrigues, proprietário dos bens subtraídos (certidão de óbito à fl. 54).

Segundo consta, o denunciado e a vítima moravam juntos e, no dia 19.03.2019, no período da noite, receberam a visita dos amigos Taisa dos Santos Almeida, Gabriel Bruno Santos Amil, Franciely Pereira Alves dos Santos e Kesley Bruna Ferreira, onde ingeriram bebida alcoólica e fizeram uso de drogas ilícitas.

Após, Taísa, Franciele e Kesley Bruna foram embora na madrugada do dia 20 de março de 2019 e, por volta de 08h00min, quando o denunciado e a vítima começaram uma discussão, Gabriel também deixou a residência.

Ato contínuo, naquele mesmo dia, visando a realização de crime patrimonial, o denunciado disparou um tiro contra a cabeça da vítima Gesley Kenned Rodrigues, causando-lhe a morte, sendo que na ocasião lhe subtraiu a motocicleta, da marca Honda, modelo Bros 150, de placa QBC-8916, de cor branca e vermelha; 01 (uma) corrente de ouro [no valor em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)]; aproximadamente R$ 1.000,00 (um mil reais) em espécie e o cartão bancário da Caixa Econômica, com o qual realizou mais dois saques da conta bancária da vítima.”

Extrai-se dos autos que, no dia
22.3.2019
, os agentes militares, após a comunicação do sumiço da vítima Gesley Kenned Rodrigues, foram à residência dele e, ao adentrarem no imóvel, encontraram o seu corpo, com um tiro na cabeça e em estado de putrefação, juntamente com uma arma de fogo. Constataram ainda que Dionathan Aparecido de Oliveira também residia no local, mas
“o paradeiro era incerto”.

O Exame Necroscópico atestou que a vítima possuía um projétil de arma de fogo na região posterior da cabeça, o que ocasionou a sua morte por traumatismo crânio-encefálico.

Constam do Relatório Policial no 52/2019 [subscrito pelo delegado Gutember de Lucena Almeida] as seguintes informações:

“(...) o suspeito DIONATHAN APARECIDO DE OLIVEIRA foi o último a ser visto com a vítima, bem como que no local do crime foi encontrada uma arma de fogo com munição deflagrada e que havia sido subtraído uma moto do local, conforme informações.

(...) oitiva de BIANCA DA SILVA SANTOS, narrando que DIONATHAN estaria exibido uma arma de fogo em redes sociais e que teria falado para terceiro que matou GESLEY, vulgo TIAO, fls. 20/21

Boletim de Ocorrência, às fls. 22, informando a subtração de uma motocicleta na data da morte.

Oitiva de TATIANE APARECIDA RODRIGUES DE PAULA, às fls. 25, informando que DIONATHAN havia comentado com algumas pessoas que ele teria matado seu irmão GESLEY.

Oitiva de TAISA DOS SANTOS ALMEIDA, às fls. 27, nesse mesmo sentido. (...)

Oitiva de GABRIEL BRUNO SANTOS AMIL, às fls 31, narrando que ‘na rua todos comentam isso’, referindo-se ao fato do suspeito ter matado GESLEY.

Às fls. 34/41, fotografias de conversas em grupos de whatsapp, onde o suspeito exibe uma motocicleta e arma de fogo. (...).

Oitivas de FRANCIELY PEREIRA DOS SANTOS, às fls. 42, KESLEY BRUNA FERREIRA, às fls. 44, ADENILSON SALUTIANO, às fls. 46, PAULA RHISCHELLE RODRIGUES, às fls. 52, NATALIA APARECIDA LEÃO DA SILVA EUZEBIO, às fls. 55, ELISANGELA TERTULINO MENDONÇA, às fls. 55

Qualificação do suspeito e sua oitiva, às fls. 74, manifestando direito ao silêncio.

A materialidade delitiva está delimitada, bem como a autoria, conforme demonstrado acima. O conjunto probatório converge no sentido de apontar que o suspeito agiu para subtrair o veículo da vítima, ceifando sua vida, sem lhe dar oportunidade de defesa.”

Fora juntado o extrato da conta bancária da vítima, confirmando a existência de transações efetivadas após a sua morte (ID 74956047).

Em Juízo
, foram reproduzidas as oitivas das testemunhas supracitadas, exceto de Ademilson

Salutiano, bem como interrogado o réu.

A tia da vítima, Paula Rhischelle Rodrigues, relatou que obteve informações de que, após o crime, houve dois saques da conta bancária dele, mas não sabia precisar quem poderia ter realizado as referidas transações. Afirmou que existiam especulações de que o apelado seria o autor da morte do seu sobrinho,
in verbis
:

“(...)
tenho conhecimento superficialmente
(...); a gente descobriu o homicídio, encontrou o corpo da vítima;
posterior a isso, por especulações, a gente ficou sabendo que era o
Dionathan
; eu não conheço ele, nunca tinha visto, nem tinha muito contato com o meu sobrinho (...);
diante dos fatos, diante de tantas especulações,
a minha sobrinha teve a informação de que o meu sobrinho tinha uma conta bancária, e quando a gente foi no local do homicídio lavar a casa, nós encontramos vários envelopes de banco e um cartão, e nós ficamos sabendo da existência de um segundo cartão; diante disso,
a minha sobrinha, que era irmão da vítima, ficou sabendo que houve dois saques posteriores à data que o policial tinha passado pra gente que seria a data do homicídio
(...);
aí eu fui até a agência para perguntar se poderiam passar filmagens ou informações dessas transações, mas a moça disse que não poderia passar
; que eu teria que primeiro fazer o boletim de ocorrência (...);
eu tive a informação que meu sobrinho morava com o
Dionathan

(...); eu também não sabia se tinha desavenças, mas ele tinha acolhido esse menino (...). [
A senhora falou que falaram que havia sido o
Dionathan.
Quem que falou?] Quem passou essas informações foi a minha sobrinha, mas a gente ouvia muitas coisas, então eu não sei te precisar alguém, porque teve muitas especulações na semana dos fatos. [Mas também falaram o nome de outras suspeitas também?] Eu não tenho conhecimento, mas a gente ouve muita coisa, mas eu prefiro não falar porque eu não tenho certeza (...)
. [Uma moto, de cor branca e vermelha, era dele?] Era sim (...).”

A irmã da vítima, Tatiane A. Rodrigues de Paula, disse que, depois do crime, alguém efetivou dois saques da conta bancária dele, mas não teve acesso a qualquer informação/filmagem que confirmasse quem seria o responsável. Revelou que o apelado residia com o seu irmão [há seis meses] e possuía acesso às contas bancárias dele, como também costumava usar a motocicleta que estava desaparecida. Asseverou que o seu irmão comercializava drogas e tinha duas armas de fogo. Declarou que teve vários boatos de que o apelado era o culpado da morte do seu irmão. Relatou ainda que o seu primo, Adenilson, lhe contou que, após a provável data do delito, foi até a casa da vítima e chamou pela mesma, oportunidade em que o acusado apareceu na janela e disse que ela estava dormindo,
in verbis
:

“(...)
o
Dionathan tinha acesso à conta do meu irmão, ele já fez depósitos e saques, eu já vi meu irmão dar o cartão pra ele, e também dava a chave da moto
(...); meu irmão confiava muito nele, onde meu irmão tava, ele tava também (...); não sei se eles tiveram desentendimento (...); na segunda, na terça e na quarta eu mandava mensagem pra ele, mas ele não respondia; (...) o meu irmão me falou que tinha duas armas, que uma ele tava vendendo (...), ele também tava vendendo uma corrente de ouro (...); eles eram homossexuais (...).
[A senhora ouviu comentários de quem teria matado o seu irmão?] O Dionathan. [De onde a senhora ouviu isso?] Pela minha ex-cunhada [Bianca], porque ele morava com o meu irmão e por causa do vídeo da arma (...); o pessoal chegou falando que o Dionathan tava falando pra todo mundo que tinha matado meu irmão,
que ele que ia tomar conta dos negócios do meu irmão (...); meu irmão não trabalhava (...), eu sabia que ele vendia droga (...); eu falei pra ele que o fim de que quem vende droga é cadeia ou morte (...); depois da morte dele, a minha tia falou que foi limpar a casa e tinha droga pela casa inteira (...). [A senhora sabe se ele integrava alguma organização criminosa?] Ele falou que foi chamado, mas ele não foi não, ele não quis (...).
[Nesses comentários que o pessoal fala que o Dionathan deu um tiro no seu irmão, eles falam a motivação?] Não, não
(...); o IML diz que meu irmão morreu na quarta de manhã, aí o meu primo Ademilson, o Dede, falou que ele foi lá na casa atrás do meu irmão e o Dionathan que tava lá, isso na quarta ou quinta-feira, foi o que ele falou pra mim, aí parece que ele ficou no portão e o Dionathan falou que meu irmão tava dormindo (...); [Em relação a esse documento da caixa, como foi?] Eu liguei na Caixa para uma amiga minha (...),
aí a menina me falou que teve dois saques na conta do meu irmão, na quarta e quinta-feira, aí ela falou que para ter acesso as imagens, tinha que ter o boletim de ocorrênci.a. [Depois do boletim de ocorrência, vocês tiveram acesso as câmeras para saber quem era
?] Não (...).”

A ex-esposa da vítima, Bianca da Silva Santos, também relatou a existência dos saques bancários [após o crime] e que o acusado era quem tinha acesso a ela. Disse que acreditava ter sido o apelado o autor da morte da vítima, sobretudo porque, além dos boatos, o mesmo tinha postado um vídeo nas redes sociais [alguns dias antes do delito] exibindo uma arma de fogo, como também desaparecido com a motocicleta da vítima. Narrou ainda que haviam várias pessoas conhecidas ingerindo bebida alcóolica na residência da vítima na noite anterior ao crime. Declarou ter ficado sabendo que, após a provável data do crime,
“todo mundo que ia”
na residência da vítima [procurando por ela], o apelado dizia que a mesma estava dormindo,
in verbis
:

“(...) na terça-feira, num dia antes, eu passei na padaria tava
o
Gesley, o
Dionathan, a Taísa e uma outra colega bebendo (...),
e o
Gesley estava com mais de mil reais
(...); aí na quarta de manhã, eu vi o Gesley online oito e pouco, eu tava mandando mensagem, ligando pro Dionathan, só que nenhum dos dois atendiam, tava dando caixa postal (...);
aí eu falei com a Taísa e ela falou que ficou lá na casa dele bebendo até de madrugada
; aí na sexta, eu chamei a Taísa, eu fui na casa dele e chamei, escutei o ventilador ligado, encontrei a mãe dele e ela falou que tinha três dias que não via o

Gesley, mas o ventilador do quarto do
Dionathan, aí a Taísa jogou pedra no telhado e nada, ninguém abriu (...); aí eu fui na padaria, aí falaram que esses dias teve um tiro na frente da casa do
Gesley; aí depois a minha sogra ligou dizendo que tinha achado o corpo morto dentro da casa (...); tinha uns quatro, cinco meses, que eles moravam juntos (...); eu tenho até um vídeo que eles postaram a foto de uma arma uns dias antes, uma semana, que dava pra ver a tatuagem do
Dionathan, que eu creio que atirou no pai da minha filha (...), nesse vídeo dá pra a arma, dinheiro, dá até pra ver a tornolezeira no pé do meu ex-marido e a tatuagem do Dionathan, com a arma e o dinheiro (...);
a minha amiga Taísa falou que eles foram beber depois lá na casa do
Gesley, ela, meu primo Gabriel, a Bruna e a Franciele bebendo de madrugada lá na casa deles, a Taísa falou que saiu de lá três horas da manhã, na casa do Gesley
(...); quando eu fui lá lavar a casa, tinha prato com pó, acho que eles estavam cheirando (...); aí na quarta ele entrou umas oito e pouco no whatsapp e não entrou mais; aí na sexta que fui na casa dele, mas a casa tava trancada e o ventilador ligado (...); e a moto do meu ex-marido, o homem falou que faltava R$ 800,00 reais pra pagar; e corrente de ouro, eu até queria que tirasse daí, porque
o Luan falou pra mim que comprou essa corrente, o Dionathan não levou essa corrente, mas o dinheiro, o cartão do banco e a moto a gente tem quase certeza que foi ele, mas a corrente não foi ele (...);
eles eram amigos há muito tempo (...).
[Em que momento a senhora tomou conhecimento que poderia ter sido o
Dionathan que cometeu esse crime?] Pelo vídeo que eu tenho da arma, pelas coisas Gesley ter sumido e o Dionathan tinha acesso a senha da conta do Gesley.
[Mas alguém falou pra senhora que foi ele?] A Sara, acho que ela está até presa, ela falou que foi na casa no Gesley, acho que foi na quinta-feira, que chamou ele, mas o Dionathan só abriu a janela e falou que ele tava dormindo, diz que todo mundo que ia lá, ele falava que o Gesley tava dormindo,

e que o Dionathan estava vendendo droga lá na casa, assim que o povo falava (...). [Você sabe se esse vídeo foi gravado no mesmo dia que esse pessoal tava lá na casa dele fazendo festa?] Não sei (...); o Gesley não estava trabalhando com nada (...). [A senhora chegou a ouvir comentários que o Gesley tava comercializando drogas lá?] Sim, eu ouvi. [A senhora ouviu comentários que o Gesley bebia, fazia o uso de drogas, ele tinha o hábito de agredir o Dionathan?]
Eu ouvi um boato, não sei se é verdade, que o Dionathan foi com a moto e passou na casa de não sei quem e disse que matou o Gesley
, porque ele não estava aguentando mais, que o Gesley estava batendo na cara dele (...).
[O Gesley já relatou alguma briga com o Dionathan que chamou a sua atenção?] Não
(...); falaram que fizeram dois saques da conta do Gesley depois, e quem tinha acesso era o Dionathan (...). [Vocês chegaram a pedir a filmagem do banco?] Nós pedimos, mas eles falaram que só poderia o pessoal da civil (...); a motocicleta até hoje não foi achada (...).”

A testemunha Gabriel

Bruno Santos Amil, que estava participando de uma festa na casa da vítima no suposto dia do crime, revelou que:

“(...)
eu não sei de muita coisa não, eu tinha acabado de sair da cadeia; aí num dia eu fui lá na casa dele [Gesley];

ele falou pra mim que tinha comprado uma moto junto com o Dionathan
(...);
a última vez que eu vi ele [Gesley], foi na casa dele, eu posei lá, tava eu, minha ex-namorada Taís, o Dionathan, a
Franciely, a Bruna (...). [Quem foi o último a sair da casa?] Fui eu (...), ficou o
Gesley e o Dionathan. [Então na residência ficou você, o Gesley e o Dionathan?] Isso.
[
Quando você ficou lá, você viu alguma briga?] Não. [Você dormiu lá?] Não, nós passamos a noite toda bebendo lá
(...), eu saí de lá umas sete horas da manhã (...), tava tudo tranquilo (...). [Quando você saiu, eles estavam acordados?] Tava (...). [
O senhor chegou a ver alguma arma?] Sim, do Gesley, um trinta e oito. [O senhor sabe o motivo que ele tinha essa arma?] Não, lá era uma boca de fumo, ele mexia, acho que era pra ele se defender (...).
[Depois que o senhor saiu dessa residência, o senhor tentou falar com o Dionathan ou com o Gesley?] Eu falei com o Dionathan, aí eu falei: “você vai ficar aí”,
aí ele falou: “vou embora agorinha, porque eu vou trabalhar, vou pra fazenda”, aí ele foi embora, aliás, eu fui embora
, ele ficou lá (...);
eu não sei quem matou ele (...); o comentário que tava na rua era que foi o Dionathan
, mas eu falo que não foi ele, porque onde um tava, o outro tava; não tem nenhuma possibilidade de o Dionathan ter matado ele (...); eu não sei onde foi parar essa moto (...); (...), não teve briga nenhuma (...); depois de uns três dias eu fui lá na casa, mas tava tudo fechado, ninguém atendeu, aí eu fui embora (...).”

A testemunha Taísa dos Santos de Almeida, que também estava participando da festa, asseverou que:

“(...) a gente tava na padaria, aí o Gesley chamou pra beber na casa dele (...), foi eu, a
Franciely e a Bruna, o Gabriel, o
Dionathan e o Gesley (...); aí eu fui embora umas três e pouco,
e daí pra frente eu já não sei mais de nada.

[Quando a senhora foi embora, quem ficou lá?] Só o Gabriel, o Dionathan e o Gesley, só esses três
(...); aí a Elisângela falou que o Dionathan tinha dado um tiro (...); depois eu fui lá na casa dele com a Bianca, taquei pedra, e nada; aí finada a Paula foi lá, e o Dionathan abriu a janela e falou que o Gesley tava dormindo, mas o Gesley já tava morto. [Então essa Ana Paula foi até a casa do Gesley pra comprar droga, e quem atendeu foi o Dionathan?] Isso. [E foi que dia?] Na quarta
. [A senhora falou que alguém falou que o Dionathan tinha dado um tiro numa pessoa?] Ele que falou pra um monte de gente lá no jardim.
[O próprio Dionathan que espalhou isso?] Sim (...). [E o Gabriel que ficou na residência?] Ele falou pra mim que também não sabe de nada (...); quando eu tava lá não teve briga (...); o Gabriel falou que eles teve uma discussão (...); eu vi a arma de fogo com o Dionathan, ele ficou mostrando (...);
na terça à noite a gente foi lá; aí na quarta-feira a Ana Paula foi lá comprar droga, foi a hora que quem atendeu foi o Dionathan e o Gesley já tava morto
(...).
[Saiu esse comentário que o Dionathan teria matado o Gesley?] Saiu. [Eles falaram o motivo?] Não sei explicar
. (...).”

A testemunha Franciely Pereira Alves dos Santos narrou que:

“(...) eu vi eles no dia dezenove, numa terça-feira, um dia antes do meu aniversário, na casa do Gesley, era umas dez horas na noite (...)
;
quando eu saí da casa, umas três da manhã, tava a Taís,
Gesley, o
Dionathan, a Bruna e o Gabriel
(...); estávamos bebendo (...); não vi nenhum discussão (...). [
A senhora soube como foi essa morte, quem teria matado ele?] Não, só boatos, boatos que o Dionathan tinha matado o Gesley, nas ruas, na internet (...), não falaram o motivo
; (...) o clima lá tava bom; não aconteceu nada quando eu tava lá (...). [Quando a senhora estava lá, a senhora viu alguma arma de fogo?] Vi com o Gesley. [E o Dionathan, a senhora viu com arma?] Não (...).”

A testemunha Kesly Bruna Ferreira declarou que:

“(...) no dia lá não teve briga, eu tava na casa do Gesley, eles moravam juntos;
no dia tava eu, a Fran, a Taís, o
Dionathan e o Gabriel (...), fui embora umas duas, três horas da manhã
(...); o Gesley mandou o Dionathan me levar embora, ele levou moto; o Dionathan levou a Fran, eu fiquei lá na frente com o Gesley, depois o Dionathan veio e me levou embora, e o Gesley entrou pra dentro (...); quando eu fui embora, ficou só eles (...);
eu fiquei sabendo num grupo de whatsapp (...); eu não sei de nada (...); quando eu fui embora, eu acho que ficou só os dois, mas não sei (...), eu não lembro se o Gabriel ainda estava lá (...); eu não fiquei sabendo quem foi (...); o Gesley estava com a arma de fogo, era dele
(...).”

A testemunha Elisângela T. Mendonça revelou que:

“(...) eu vi eles na padaria (...), eu morava em frente da padaria (...), acho que era uma terça, umas seis e pouco da tarde; nesse dia não vi nenhum desentendimento (...), eu não vi nenhuma briga (...);
lá tava todo mundo comentando que ele tinha matado, mas eu nem sabia quem era
(...). [
A senhora sabe porque estava tendo esse comentário?] Não (...); todo mundo tava comentando lá na frente da casa, mas ninguém sabia (...), só falavam que tinha sido o
Dionathan
(...).”

A testemunha Natália Aparecida L. da Silva Euzebio disse que:

“(...) eu só vi eles na padaria, não lembro o dia, foi um dia antes (...); eu não sei quem matou (...); teve um boato, um boato que o cara tinha atirado (...); eu conheci eles só de vista (...).”

Nas duas fases, o apelado exerceu seu direito de permanecer em silêncio, após orientação da sua Defesa.

Sabe-se que o latrocínio é crime complexo, porquanto resulta da fusão dos delitos de roubo [crime-fim] e homicídio [crime-meio], e pluriofensivo, já que ofende o patrimônio e a vida humana, exigindo-se para sua consumação o emprego intencional de violência à pessoa.

Em outras palavras, no latrocínio entende-se que o objetivo principal do sujeito é cometer o roubo, advindo a morte da vítima como mera ocorrência/consequência do fato.

Guilherme de Souza

Nucci leciona que o crime de latrocínio caracteriza-se quando existe
“dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (morte)”
(11a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 799).

No caso, em sentido contrário ao entendimento do órgão ministerial, não evidencio a existência de elementos aptos a modificar a sentença absolutória, porquanto não há provas de que o apelado DIONATHAN tenha matado a vítima durante a prática de um crime patrimonial.

O conjunto probatório não comprova que o apelado subtraiu pertences da vítima, tampouco que tenha, após/durante à subtração, sido o autor do disparo que causou a morte da vítima.

Não há sequer indicação do efetivo intuito do apelado em ceifar a vida da vítima para subtrair os seus bens [dinheiro e motocicleta].

Noutras palavras, inexistem elementos que evidenciam a intenção do agente em subtrair coisa alheia móvel, bem como o nexo de causalidade entre esse propósito e a morte da vítima, elementos estes indispensáveis para a tipificação do crime de latrocínio.

A declaração da testemunha
Tatiane A. Rodrigues de Paula [
irmã da vítima]
,
no sentido de que Adenilson [seu primo] disse ter ido, após o crime, na casa da vítima e sido atendido pelo apelado [pela janela],
encontra-se desconstituída pelo próprio depoimento extrajudicial de Adenilson, o qual, ao ser inquirido pelo delegado, revelou que não se lembrava da data em que foi ao referido local, mas que
teria sido antes
“do dia em que teve uma festinha na casa dele”
.

Igualmente, a terceira pessoa [Sara/Ana Paula] mencionada nos depoimentos das testemunhas
Bianca da Silva Santos e
Taísa dos Santos de Almeida [nas duas fases] não foi ouvida em nenhuma das fases processuais, aliás, sequer foi arrolada pelo órgão ministerial.

A imputação da denúncia está calcada, exclusivamente, em narrativas de testemunhas que não presenciaram o fato, mas apenas ouviram dizer que teria sido o apelado quem matou a vítima e subtraiu-lhe os bens.

Assim, a pretensão ministerial encontra-se fundada tão somente em testemunho de “ouvir dizer” ou “hearsay testimony”, ou seja, em rumores do envolvimento do apelado, o que não se mostra suficiente para embasar um édito condenatório.

Nesse contexto, inexistindo provas satisfatórias aptas a demonstrar a responsabilidade penal atribuída ao apelado na denúncia, a manutenção da sua absolvição é medida impositiva.

Para tanto, valho-me da fundamentação aduzida na sentença hostilizada pelo magistrado sentenciante, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
in verbis
:

“É importante observar que a figura do latrocínio configura crime contra o património qualificado pela morte, ou seja, a vontade do agente é ofender o património da vítima, valendo-se para tanto, da morte como meio.

No caso dos autos, as provas não indicam que o denunciado praticou o crime de roubo, uma vez que, em que pese a motocicleta não ter sido encontrada, o acusado tinha acesso aos dados bancários da vítima, mantinham uma boa relação e moravam juntos há mais de 04 (quatro) meses.

(...)

Consta nos autos extrato bancário, à fl. 230, (...), contudo, não restou demonstrado que o saque foi realizado pelo réu, isto é, consta apenas uma presunção de que esse teria realizado o saque, o que não pode conduzir a condenação do denunciado. (...).

O Ministério Público não trouxe aos autos testemunhos que tenham ouvido a confissão do denunciado, consta apenas depoimento de testemunha que “ouviu dizer” que esse confessou.

Há de se destacar, ainda, que a testemunha Taisa afirmou que uma outra pessoa teria ido até a residência da vítima e chamado por essa, contudo o denunciado teria aparecido na janela e afirmado que a vítima estava dormindo, quando na realidade, considerando o momento em que o fato ocorreu, a vítima já estaria morta.

Neste aspecto, vê-se que, novamente, não restou demonstrado tal fato, já que a suposta testemunha não foi sequer incluída no rol de testemunhas, portanto, não foi ouvida por este juízo.

Todos esses elementos demonstram a insuficiência das provas para impor a condenação do denunciado.

As provas juntadas aos autos demonstram apenas que a vítima e o acusado possuíam uma arma de fogo, não havendo no processo nenhum elemento capaz de comprovar que o acusado tenha praticado o crime.

Não se pode olvidar que no processo penal, o ônus da prova acerca da materialidade e da autoria do delito cabe a acusação e sua inobservância acarreta a violação da garantia constitucional do devido processo legal, exigido sempre quando da privação da liberdade, consoante o art. 5o, inciso LIV, da Constituição Federal.

No caso sub examine, as provas trazidas aos autos mostram-se inaptas a propiciar a conclusão no sentido de que o acusado praticou o roubo a ele imputado.

Com efeito, para condenar é preciso prova inconteste, que conduza à certeza, evidenciando o delito e a sua autoria, pois a dúvida vem em benefício do acusado, prevalecendo o princípio da presunção de inocência. Em uma eventual condenação poder-se-ia correr o risco de condenar inocente. Impõe, pois, a absolvição do réu, por insuficiência de provas.”

Colaciono, ainda, os seguintes arestos:

“Há enorme risco na valoração do testemunho por ouvir dizer (hearsay testimony), principalmente porque quando se faz afirmações acerca de fatos estando em um ambiente informal, sem compromisso com a veracidade da informação, incorre-se em inegável subjetividade, seja por não ter presenciado os fatos, seja por ter ouvido a informação distorcida e, a partir do relato de um terceiro, objetivar construir a própria narrativa fática destoante da realidade. Em respeito ao princípio in dubio pro reo, a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado, de modo que basta a dúvida para que seja negado o decreto condenatório. Embora se reconheça a materialidade delitiva, ante a ausência de provas suficientemente aptas a comprovar a autoria do crime, a absolvição é medida que se impõe, em atenção ao primado do in dubio pro reo.”
(STM, Ap 7000708-11.2018, Relator: Carlos Augusto de Sousa, 21.6.2019)

“Para configuração do latrocínio, exige-se, além da produção do resultado qualificador [morte da vítima], “o dolo de subtração de coisa com a finalidade específica de havê-la para si ou de entregá-la para outrem para que dela disponha como bem entender”. Em outras palavras, a caracterização desse delito exige ânimo de assenhoramento definitivo por parte do agente, ou seja, demanda que tenha este a intenção de que a coisa subtraída passe a lhe pertencer ou que venha a pertencer a outrem (JÓRIO, Israel Domingos. Latrocínio: a desconstrução de um dogma: da inconstitucionalidade à inexistência do tipo penal. – Belo Horizonte: Del Rey, 2008. p. 156/170).

(TJMT, Ap 30777/2018)
” (TJMT, N.U 0007629-34.2017.8.11.0006, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 06/11/2018)

Registro que se a intenção do agente de matar a vítima não estiver vinculada estritamente à subtração patrimonial, as suas condutas caracterizam, em tese, os crimes de homicídio e furto, e não latrocínio.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021